Tribunal: TJSP
Processo: 1002266-32.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Sentença de parcial procedência.
RECURSO PRINCIPAL – Inadimplência dos Réus Vendedores comprovada - Inteligência do artigo 389 do CCB - Partes que devem retornar ao "status quo ante" – Avaliação do Imóvel com valor equivalente ao constante no Contrato
RECURSO ADESIVO – Revogação da Justiça Gratuita – Alegações

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Sentença de parcial procedência.
RECURSO PRINCIPAL – Inadimplência dos Réus Vendedores comprovada - Inteligência do artigo 389 do CCB - Partes que devem retornar ao "status quo ante" – Avaliação do Imóvel com valor equivalente ao constante no Contrato
RECURSO ADESIVO – Revogação da Justiça Gratuita – Alegações desprovidas de comprovação – Benesse mantida – Perda de uma chance – Inocorrência – Autoras que não demonstram o prejuízo sofrido em virtude da inadimplência dos Requeridos.
Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002266-32.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são apelantes/apelados
CLAUDECIR JOSE DOS SANTOS e MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, são
apelados/apelantes LETICIA CRESTANI DE OLIVEIRA e DANIELA REGINA
SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002266-32.2017.8.26.0297 -Voto no 11787
2
VOTO No: 11.787
APELAÇÃO No: 1002266-32.2017.8.26.0297
APELANTES/APELADOS:
LETICIA
CRESTANI
DE
OLIVEIRA
E
OUTROS
APELANTES/APELADOS: CLAUDECIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS
COMARCA: JALES
JUIZ “A QUO”: JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de Rescisão
Contratual
e
Indenizatória

Sentença de parcial
procedência.
RECURSO PRINCIPAL
Inadimplência dos Réus
Vendedores comprovada - Inteligência do artigo 389 do
CCB - Partes que devem retornar ao “status quo ante”
Avaliação do Imóvel com valor equivalente ao constante
no Contrato
RECURSO ADESIVO Revogação da Justiça Gratuita
Alegações desprovidas de comprovação Benesse mantida
Perda de uma chance Inocorrência Autoras que não
demonstram
o
prejuízo
sofrido
em
virtude
da
inadimplência dos Requeridos.
Sentença de Primeiro Grau mantida Ratificação, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos em face da r.
Sentença de fls. 375/383, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
a “Ação de Rescisão de Contrato c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais e
Ressarcimento de Perdas e Danos”, ajuizada por Leticia Crestani de Oliveira, menor
representada por sua Genitora e Coautora Daniela Regina Soares da Silva, em face
de Claudecir José dos Santos e Manoel José dos Santos, para declarar rescindido o
Contrato celebrado entre as Partes, retornando as Partes ao “status quo ante”,
permanecendo as Autoras no Imóvel até a restituição integral dos valores objeto da
condenação; condenou os Requeridos a restituírem às Autoras o valor de R$
130.000,00 (cento e trinta mil reais), a quantia de R$ 48.266,01 (quarenta e oito mil,
duzentos e sessenta e seis reais e um centavo), correspondente aos gastos com a
reforma do Imóvel e ao valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de
indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por
cento) do valor da condenação, observada a Justiça Gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002266-32.2017.8.26.0297 -Voto no 11787
3
Inconformados, apelam os Requeridos (fls. 402/408), alegando,
para tanto, que as tratativas realizadas pelas Partes se tratavam de negócio jurídico
perfeito e eficaz, uma vez que houve a entrega do Imóvel em perfeitas condições de
uso, sendo que apenas a documentação estava irregular, e que apesar de constar no
Contrato que os Réus o regularizariam no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as Partes
estavam cientes que tal regularização seria mera estimativa, pois dependiam de sua
liberação em Processo de Inventário no qual o Imóvel foi arrolado. Apontam que o
Contrato firmado relativo ao Imóvel localizado no “Jardim do Bosque” estava sem
assinatura, e, portanto sem validade, bem como, impugnam os valores apresentados
nas avaliações colacionadas nos Autos, arguindo que a presente Demanda busca um
“reajuste” no valor pactuado. Aduzem, derradeiramente, que agiram em todo
momento de boa-fé. Por fim, requerem o provimento do Recurso, com a final
improcedência dos pedidos formulados.
Por sua vez, recorrem adesivamente as Autoras (fls. 244/249),
impugnando a Justiça Gratuita deferida aos Réus, e requerendo a condenação dos
Requeridos pela perda de uma chance, pois teriam adquirido um Imóvel e outro lhes
foi entregue no lugar. Por fim, requerem o provimento do Recurso tão somente nos
termos especificados.
Recursos processados regularmente, com apresentação das
Contrarrazões (fls. 417/431), e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando
pelo improvimento de ambos os Recursos (fls. 451/454).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Rescisão de Contrato c.c. Pedido de
Indenização por Danos Morais e Ressarcimento de Perdas e Danos”, ajuizada por
Leticia Crestani de Oliveira, menor representada por sua Genitora e Coautora
Daniela Regina Soares da Silva, em face de Claudecir José dos Santos e Manoel
José dos Santos, alegando, para tanto, que em 16 de dezembro de 2.015, firmaram
com os Requeridos um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do
Imóvel descrito à fl. 04, situado na Rua Vereador Domingos Rosis Filho, no Bairro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002266-32.2017.8.26.0297 -Voto no 11787
4
Jardim do Bosque, na Cidade de Jales/SP, contudo, os Corréus lhes entregaram
outro Imóvel, localizado na Rua São Francisco, no 374, localizado no Bairro Nossa
Senhora Aparecida, na mesma Cidade, e pelo mesmo valor.
Ocorre que, segundo alegam, o Imóvel entregue possuía condições
e valores muito inferiores, não correspondendo, inclusive, com o que as Partes
teriam acordado incialmente, e ainda, que o Bem não estava regularizado, tendo em
vista estar arrolado em Processo de Inventário, no qual os Requeridos se
predispuseram em resolver a questão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Contudo, não regularizada a matrícula do Imóvel, e entendendo as
Autoras pela conduta dolosa dos Réus, ajuizaram a presente Demanda visando
reaverem as quantias gastas na execução do Contrato e pleiteiando a condenação
daqueles ao pagamento das indenizações pelos danos que entendem haverem
sofrido.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, os Recursos de
Apelação e Adesivo interpostos não merecem provimento, nos termos do Douto
Parecer Ministerial.
O Apelo interposto, de início, não comporta acolhimento.
Com efeito, em que pesem as alegações formuladas pelos
Requeridos, restou incontroverso nos Autos que estes se dispuseram a regularizarem
a transferência do Imóvel no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
assinatura do Contrato, ou seja, até agosto de 2.016, nos termos da clausula quinta
do Contrato firmado (fl. 60), não se tendo notícias do cumprimento de referida
obrigação.
Tal fato, por si só, indica a inadimplência dos Réus, sendo,
portanto, o caso de se reconhecer a resolução do Contrato por culpa dos Promitentes
Vendedores, ora Requeridos.
Não obstante, as eventuais concessões de prazo ou tolerância das
Autoras não restaram comprovadas, e ainda que fosse o caso, não é razoável que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002266-32.2017.8.26.0297 -Voto no 11787
5
prazo inicial de 120 (cento e vinte) dias contratualmente estipulado possa ser
dilatado por cerca de 03 (três) anos, o que reforça a inadimplência dos Requeridos
na execução do Pacto firmado.
Igualmente, quanto ao valor de avaliação do Imóvel, nada há a
reparar, tendo em vista que a quantia estipulada para tanto é equivalente àquela que
as Autoras despenderam para a aquisição do Bem, a qual consta expressa no
Contrato firmado, inclusive, com a declaração de quitação dos valores.
De mais a mais, as questões relacionadas ao Imóvel localizado na
Rua Vereador Domingos Rosis Filho não são relevantes para o deslinde da Lide,
tendo em vista a inexistência do negócio jurídico, pois ausente a manifestação de
vontade das Partes.
Assim, restando incontroversa a inadimplência dos Corréus,
correta a declaração da resolução contratual por culpa daqueles, e,
consequentemente, o restabelecimento das Partes ao “status quo ante”, com a
condenação dos Requeridos ao pagamento dos ônus da inadimplência.
De igual modo o Recurso Adesivo não comporta provimento.
De início, quanto à Justiça Gratuita, as Autoras não trouxeram aos
Autos qualquer elemento hábil a desconstituir a benesse concedida.
No mais, em relação aos supostos danos materiais advindos da
perda de uma chance por parte das Autoras, como é cediço, tal indenização é cabível
nos casos em que, verificada a conduta ilícita da Parte adversa, a Parte lesada sofre
prejuízo certo e palpável por lhe ser ceifada a oportunidade de auferir uma situação
jurídica vantajosa.
Todavia, como frisado, o dano emergente deve ser certo, ou pelo
menos, tratar-se de perdas ao menos plausíveis, que evidenciem o prejuízo sofrido
pela vítima.
Entretanto, as Autoras não lograram êxito em trazerem aos Autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002266-32.2017.8.26.0297 -Voto no 11787
6
evidências concretas e contundentes a indicarem os eventuais prejuízos que sofreram
pela perda de uma oportunidade, restando apenas comprovada a inadimplência
contratual dos Vendedores, pela qual estes restaram corretamente condenados ao
pagamento das indenizações pertinentes.
Portanto, incabível qualquer tipo de acréscimo na condenação bem
arbitrada pelo Nobre Magistrado Sentenciante.
Sendo assim, não infirmadas as fundamentações de fato e de
Direito expostas pelo D. Juízo “a quo”, infundadas as razões recursais, não há nada a
reparar na r. sentença de Primeiro Grau acertadamente proferida, ratificando-se seu
teor, conforme os termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantida na totalidade a r. Sentença de Primeiro Grau proferida.
Penna Machado
Relatora